Tribunal: TJMT
Processo: 1012747-45.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012747-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA - CPF: 007.709.852-89 (ADVOGADO), KAROLINE FARIAS SANTOS - CPF: 040.405.162-65 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA - CPF: 007.709.852-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILY EMANUELY GONCALVES SARDINHA SILVA - CPF: 098.012.751-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
INOCORRÊNCIA
.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.

INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica
do princípio da razoabilidade.

Na espécie, em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo
,
sem contar que a instrução foi finalizada, situação que atrai a incidência da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Theylhor

Hauston
Silveira Lima em favor de
Karoline Farias Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 4 de setembro de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1010697-57.2023.8.11.0040, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), tendo sido denunciada nos autos da Ação Penal n. 1012111-90.2023.8.11.0040, cuja instrução processual foi encerrada em 16 de abril de 2024, estando, neste momento, o processo, aguardando as alegações finais.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que a paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primária e de bons antecedentes, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assevera que, na hipótese, a paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está presa desde
o
início de setembro de 2023 sem que exista justificativa plausível para tal demora.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido
pelas razões consignadas n
a decisão que
se encontra no ID
214081172, oportunidade em que o
processo
foi
parcialmente
extinto, em razão da reiteração de teses
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
constante no
ID
214692178
, no qual fez um relato acerca da tra
mitação da ação penal correlata, destacando que
a prisão preventiva foi reanalisada
em 16 de abril de 2024
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
2
17693171
, opin
a
pela extinção deste processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos atinente aos fundamentos da prisão preventiva, por ser mera reiteração daqueles formulados nos autos do
Habeas Corpus
n.
1021988-77.2023.8.11.0000
, que foram denegados por esta
Terceir
a Câmara Criminal. E, em relação a tese remanescente, concernente ao alegado excesso de prazo,
pronunci
a-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme foi asserido pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer visto no ID
217693171
, os pedidos visando

a revogação da prisão preventiva
da
paciente por suposta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
e
a possibilidade de aplicação em favor de
la
de medida mais branda diversa do encarceramento preventivo,
em razão de ostentar
predicados pessoais favoráveis
, em verdade,

trata-se
,
de reiteração daqueles que foram analisados e julgados por este órgão fracionário, o que significa dizer que quase a integralidade do presente processo deve ser julgado extinto
, providência esta já adotada quando da apreciação do pleito liminar, conforme se infere a decisão encontradiça no ID 214081172.

Além disso, c
om relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o

impetrante alegue que está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Isso porque, da análise destes autos observa-se que o processo originário tram
ita regularmente e a ação penal
, que foi distribuída a

cerca de oito
meses
,
apura um crime de
tráfico de drogas
com
duas
acusad
a
s, que são patrocinados por defesas técnicas diferentes, circunstâncias, essas, que ensejam a realização de diversos atos processuais, causando

maior delonga no trâmite processual.
Por derradeiro, há informação, nestes autos,
de que a
instrução processual foi encerrada em 16 de abril de 2024
.

Mas, se isso não bastasse,
não ficou demonstrado nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do acusado, fatos, esses, devidamente comprovados pelas informações do juízo de primeiro grau; como
também
pela análise do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal.

Ainda nessa senda, impende ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito
, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021)
Destacamos

Anote-se, ainda nesse diapasão, que, na hipótese
,
ainda que o excesso não estivesse plenamente justificado pelo princípio da razoabilidade, como dito linhas volvidas, a instrução criminal se encontra encerrada, incidindo, portanto, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça Cidadania, no verbete n. 52, que está assim redigido: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, na parte remanescente
nesta ação
, tenho por improcedente o pleito deduzido em favor de
Karoline Farias
Santos
,

denegando

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024